Tribunal: TJPA
Processo: 0800848-15.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800848-15.2019.8.14.0133

APELANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto no âmbito de ação de tutela de urgência antecedente, ajuizada pelo Município de Belém contra Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. A embargante alega omissão no julgado quanto à tese de que a homologação do acordo firmado entre as partes, com participação do Ministério Público, ensejaria a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, e não sem resolução de mérito, conforme artigo 485, VI, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do acordo firmado no âmbito recursal impõe a extinção do processo originário com resolução de mérito e se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar expressamente essa tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado apreciou a questão de forma clara e fundamentada, concluindo que a extinção do feito sem resolução de mérito decorreu da superveniente perda do interesse de agir, em razão do esvaziamento do objeto da ação originária.

5. A homologação do acordo em segunda instância não implica, automaticamente, a extinção do processo de origem com resolução de mérito, especialmente quando o magistrado de primeiro grau não participou da homologação.
6. Não há obrigação do órgão julgador de enfrentar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"A homologação de acordo em sede recursal não impõe, por si só, a extinção do processo originário com resolução de mérito, especialmente quando o juízo de primeiro grau não participou da homologação e a ação perdeu seu objeto."

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 485, VI; 487, III, "b"; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01/06/2021, DJe 07/06/2021; STJ, EDcl no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17/09/2014, DJe 26/09/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
inter
posto por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA,
em face do Acórdão de (ID. nº 21509071), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos do
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE
, movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da ora embargante.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve pronunciamento expresso sobre a tese jurídica de que a homologação de acordo celebrado entre as partes, inclusive com a participação do Ministério Público, enseja a extinção do processo originário com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, e não sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do mesmo diploma legal.

Aduz que, embora a referida tese tenha sido mencionada na ementa e no relatório do acórdão embargado, não houve enfrentamento expresso da questão ao longo da fundamentação, limitando-se o julgado a ratificar a decisão monocrática e a invocar jurisprudência que, segundo a embargante, trata de hipótese fática distinta.

A embargante sustenta, em síntese, que:

(I) O caso em questão se reveste de particularidades, assumindo contornos de processo estrutural, exigindo flexibilização procedimental e uma abordagem que preserve a segurança jurídica das partes;

(II) O acordo foi celebrado perante o Tribunal e homologado pelo Exmo. Desembargador Relator, com expressa pactuação no sentido de que a competência para futuras medidas relativas à execução do acordo permaneceria no âmbito desta Corte, em razão da jurisdição recursal já estabelecida;

(III) A tese da extinção do processo com resolução de mérito foi suscitada tanto na apelação quanto no agravo interno, sendo essencial sua expressa apreciação para evitar alegações futuras de nulidade e perda de objeto do agravo de instrumento que ainda tramita perante esta Corte;

(IV) Caso se reconheça que o processo originário foi extinto sem resolução de mérito, haveria um vácuo jurídico quanto à subsistência da competência recursal do Tribunal para dirimir questões decorrentes do acordo homologado, o que comprometeria a lógica do provimento jurisdicional e a própria eficácia da avença firmada entre as partes;

(V) Diante disso, requer que a Corte se manifeste expressamente sobre a tese levantada, pré-questionando a aplicabilidade do artigo 487, III, "b", do CPC ao caso concreto, a fim de compatibilizar o julgado com o entendimento de que a homologação do acordo implica a extinção do processo com resolução de mérito.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com a correção da omissão apontada, bem como a regular intimação dos advogados indicados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22625866).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

A empresa embargante requer a reforma da respeitável sentença que extinguiu a ação de tutela de urgência antecipada antecedente, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda do interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do mesmo diploma legal, em virtude do acordo celebrado nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0804262-32.2019.8.14.0000.

Conforme a lei processual civil:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou
de interesse processual;

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...) III - homologar: (...)

b) a transação;

No caso dos autos, o Município de Belém pretendia obter tutela de urgência para:

a) que garantir que os resíduos do município de Belém continuem sendo recebidos, depositados e tratados no aterro sanitário de Marituba, impedindo que se materialize a decisão da empresa demandada de não receber mais resíduos no local a partir do próximo de 31 de maio de 2019, considerando que o encerramento implicará em lesão efetiva as garantias constitucionais da proteção ao meio ambiente sadio e à saúde pública e que já foram estabelecidos os requisitos necessários para o funcionamento do aterro no termo de ajustamento de conduta firmado pela sociedade com o ministério público estadual;

b) que determine ao estado do Pará que adote medidas como interventor do aterro que garantam o tratamento adequado dos resíduos no local, bem como que assegurem a manutenção do efetivo recebimento dos resíduos no referido aterro sanitário.

O interesse processual está intrinsicamente ligado à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, exigindo a demonstração de que, sem a intervenção do Poder Judiciário, por meio do devido processo legal, a pretensão da parte não poderia ser satisfeita.

No caso em análise, o acordo judicial firmado nos autos do Agravo de Instrumento garantiu a continuidade das atividades da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – CTPR, situada no município de Marituba. Tal acordo, devidamente homologado por esse Desembargador Relator do recurso, esvaziou completamente o objeto da ação originária, cuja finalidade era obter provimento judicial que assegurasse a continuidade do recebimento e destinação de resíduos sólidos da região metropolitana de Belém. Nesse contexto, a prestação jurisdicional se tornaria desnecessária e desprovida de utilidade.

Ressalte-se que o acordo judicial celebrado em 2019 já se exauriu, tendo sido substituído por um novo ajuste firmado em 2021, sob acompanhamento da segunda instância. Dessa forma, a extinção com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível em relação aos recursos de agravo de instrumento que tramitaram nesta Corte e foram objeto de homologação judicial.
Entretanto, tal conclusão não pode ser automaticamente estendida à presente ação.

Isso porque a tese sustentada pela empresa recorrente não se sustenta, uma vez que o acordo judicial não foi submetido à homologação do magistrado de primeira instância, que sequer participou das tratativas que culminaram na celebração do referido ajuste.

Ademais, considerando que o acordo foi submetido à apreciação e devidamente homologado por este Desembargador Relator dos agravos de instrumento, não há necessidade de nova homologação pelo juízo de origem, tornando desarrazoado o pleito da recorrente.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2025